Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDÔMINO INADIMPLENTE. COMPENSAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A VOTO. SENTENÇA MANTIDA.
1- O art. 1.335, do Código Civil, estipula que o direito a votação do condômino nas assembleias exige que ele esteja quite com o condomínio.
2- O condomínio também exige a realização de depósito, quando há discussão em relação ao pagamento, nos termos da cláusula 5a, § 12 da Convenção, para o cômputo de seu voto.
3- O anterior acordo realizado com o condomínio, com direito à compensação dos débitos e créditos, por si só, não é suficiente para garantir o direito a participar da votação em assembleia, diante da ausência de depósito do valor do débito, e da procedência das três ações de cobrança ajuizadas pelo condomínio, em que foi verificado que apesar da compensação, ela estava em débito.
4- Apelação desprovida.